Tribunal: TJPA
Processo: 0801800-58.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801800-58.2022.8.14.0013

APELANTE: CARLOS BRUNO COSTA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO IMÓVEL. PROVAS CONSISTENTES. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 EM GRAU MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Carlos Bruno Costa Silva, condenado por tráfico de drogas, com fundamento no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade absoluta da busca domiciliar por ausência de justa causa e ingresso ilegal no domicílio sem mandado judicial, e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar realizada pela polícia militar configura nulidade absoluta por violação de domicílio sem mandado judicial e sem consentimento; (ii) definir se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do recorrente; (iii) estabelecer se é possível a readequação da dosimetria da pena, com redução da pena-base e aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A busca domiciliar não configura nulidade, pois os policiais militares afirmaram, de forma firme e coerente, que o acusado foi inicialmente abordado em via pública, em posse de drogas, ocasião em que teria confessado a existência de mais entorpecentes no quintal da residência de sua sogra, autorizando o ingresso dos agentes, o que afasta a alegação de violação de domicílio.

04.
Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são convergentes com a prova material (auto de apreensão, laudos periciais) e gozam de presunção relativa de veracidade, especialmente na ausência de contradições relevantes ou elementos concretos que desabonem a sua credibilidade.

05.
A versão defensiva, segundo a qual o réu estaria em casa no momento da abordagem, encontra-se isolada nos autos e não é corroborada por outros elementos de prova. A própria testemunha informante, sogra do acusado, não soube explicar como as drogas foram parar no quintal da
sua
residência, o que enfraquece a tese de ilegalidade da busca e da prisão.

06.
A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pela apreensão de diversas porções de maconha e oxi prontas para o comércio, encontradas tanto com o acusado em via pública quanto enterradas no quintal de sua residência, além de dinheiro trocado e materiais para embalagem.

07.
A pena-base foi majorada de forma desproporcional pelo juízo de primeiro grau, com fundamentação genérica quanto à culpabilidade e às circunstâncias judiciais, o que impõe sua readequação, nos termos do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006.

08.
Presentes os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e ausentes elementos que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa, é cabível a aplicação da causa de diminuição na fração máxima de 2/3, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

01.
É válida a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial
na presença de
flagrante delito e autorização do morador.

02.
Os depoimentos firmes, harmônicos e coerentes dos policiais, colhidos sob o contraditório e corroborados por provas materiais, possuem valor probatório suficiente para a condenação.

03.
A pena-base deve ser fixada com fundamentação concreta, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

04.
A minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 pode ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando ausentes indícios de dedicação habitual à criminalidade ou de integração a organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 155, 156, 386, VII e 157; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

TJSC, Apelação Criminal n. 5006272-60.2021.8.24.0028, rel. Des. Mauricio Cavallazzi Póvoas, j. 14.08.2025.

TJMG, Apelação Criminal n. 0014292-94.2022.8.13.0223, rel. Des. Sálvio Chaves, j. 27.08.2025.

STJ, AgRg no HC n. 988.105/RS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS BRUNO COSTA SILVA
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (ID nº
19687405
)
.

O apelante, por meio de razões de apelação (ID nº 23482950), alega
preliminarmente
a nulidade absoluta da busca domiciliar, por falta de justa causa
.

De acordo com a defesa,
os fatos narrados
pela acusação na inicial acusatória, não condizem com a realidade dos fatos, pois, diferentemente do que foi afirmado pelo
dominus litis
, o apelante não foi preso em flagrante por policiais militares
,
em plena via pública transportando substâncias entorpecentes, mas, sim, dentro de sua residência, que teria sido invadida ilegalmente pela
polícia
militar,
que entrou no imóvel sem autorização do recorrente ou de terceiros.

Desta forma, requer o acolhimento da preliminar, reformando-se a sentença condenatória, declarando-se a nulidade da busca domiciliar e a consequente absolvição do apelante.

No mérito
, postula por sua absolvição por
insuficiência
de provas
para condenação,
registrando a defesa que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus probatório, não provando, portanto, a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

De forma subsidiária, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, que, alega encontra-se desarrazoada e desproporcional,
não havendo justificativa para o aumento de 4 anos
, acima do que determina o art. 33, da Lei de Drogas.

Ainda no que diz respeito a dosimetria da pena, pugna pela
aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo
, ou seja,
(2/3)
dois terços.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 23482953),
se manifesta pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento do recurso.

A Douta
6ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 25379855) manifesta-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento, com
redimensionamento da pena-base.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

VOTO

01. PRELIMINAR: PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE
ABSOLUTA.

Preliminarmente, o apelante sustenta a ocorrência de nulidade absoluta da busca domiciliar realizada no curso da persecução penal, ao argumento de inexistência de justa causa a amparar o ingresso dos policiais militares no interior da residência.

Aduz a defesa que a versão apresentada na denúncia não corresponde à realidade dos fatos, porquanto, diversamente do que foi afirmado pelo titular da ação penal, o recorrente não foi preso em via pública na posse de substância entorpecente, mas sim dentro de sua casa, a qual teria sido invadida por agentes estatais sem a devida autorização judicial ou o consentimento do morador ou de terceiros, configurando violação ao domicílio em afronta às garantias constitucionais.

Por tais razões, pugna pelo acolhimento da preliminar e a absolvição do recorrente.

No tocante à imputação formulada em desfavor do apelado, a peça acusatória (ID
19687363
) narra, em síntese, os seguintes fatos:

“
Narra os autos que, no dia 13/08/2022, por volta das 23h30min, na
Avenida centenário, bairro Motocross, cidade de Capanema, com o denunciado

CARLOS BRUNO COSTA SILVA,
fora flagrado em posse de 17 (dezessete)

invólucros de uma substância entorpecente semelhante a maconha e mais 03 (três)

invólucros da mesma substância, estes pesando aproximadamente 22 gramas, 50

(cinquenta) invólucros de
substância
entorpecente pastosa semelhante a oxi, pesando

aproximadamente 9,4g, 01 (um) material para embalagem, 01 (um) aparelho celular
S
amsung azul e R$ 107,00 (cento e sete reais) em espécie, conforme termo de

exibição e apreensão Id nº 75611944
.

Na data dia e horário supracitados, a guarnição da polícia militar estav
a
realizando rondas ostensivas pela cidade de Capanema. Trafegando pela avenida

centenário, os policiais avistaram o denunciado em atitude suspeita, o qual ao

perceber a aproximação dos policiais tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes.

Ato
contínuo
, fora feito a abordagem e revista pessoal do denunciado

CARLOS BRUNO COSTA SILVA
, com quem foi encontrado, uma porção de

limãozinho (maconha) e mais alguns invólucros e pedra da droga conhecida como oxi,

além de R$ 107,00 (cento e sete reais).

Durante a abordagem o denunciado confessou aos policiais que havia

mais droga enterrada no quintal de sua sogra. Deslocando-se até a residência

indicada e com a autorização de
CARLOS BRUNO
, foram até o quintal do imóvel,

onde foi encontrando mais porções de maconha e pedra de oxi enterrados.

Perante autoridade policial,
ROSENILDA OLIVEIRA MODESTO,
sogra do

acusado relata que estava em sua residência
no momento em que
os policia
i
s

abordaram e prenderam o denunciado
CARLOS BRUNO.
Ademais, afirma que não

sabia do envolvimento do acusado com a venda de entorpecentes, bem como nega

qualquer envolvimento com drogas

Em sede policial,
CARLOS BRUNO COSTA SILVA
, negou a autoria
delitiva, afirmando que não sabia da existência da droga encontrada no local”.

São os fatos.

Como bem afirmado pel
o defensor público
que representa o apelante em matéria preliminar, questiona-se o procedimento adotado pela polícia militar
na busca domiciliar
que resultou na prisão do acusado.

Sustenta a defesa que a narrativa constante na denúncia não retrata fielmente os acontecimentos, pois, ao contrário do alegado pelo titular da ação penal, o recorrente não foi preso em via pública na posse de substâncias entorpecentes, mas sim no interior de sua residência, a qual teria sido indevidamente ingressada por policiais militares, sem autorização judicial ou consentimento do morador, configurando violação de domicílio e afronta às garantias constitucionais asseguradas no ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma
, postula pela declaração de nulidade
absoluta da busca domiciliar por ausência de justa causa
, absolvendo-se o apelante, com espeque no art. 386,
VII
, do CPP.

Com efeito, a partir da análise minuciosa dos autos e da dinâmica que envolve os fatos delituosos, concluo que a preliminar suscitada pela defesa
não
merece ser acolhida.

Explico.

Em que pese o esforço defensivo, entendo que a narrativa apresentada pelo titular da ação penal, revela-se coerente com as provas orais colhidas no decorrer da instrução probatória, a partir dos depoimentos coesos
e harmônicos,
apresentados pelos policiais militares, que, efetuaram a prisão em flagrante do apelante
pelo crime de tráfico de drogas
, esclarecimentos estes, que, aliás, também encontram ressonância com o que foi esclarecido pelos agentes de segurança pública ainda em sede policial.

Os policiais militares

Devanildo da Silva Cardoso, Renato Brito dos Santos e Valdy Edson Silva dos Santos
, ao serem ouvid
o
s em juízo, portanto, sob o manto do contraditório e da ampla defesa,
apresentaram declarações
firmes e contundentes sobre como ocorreu a prisão em flagrante do recorrente,
tendo afirmado, sem hesitar, que o mesmo foi preso em via pública, e, como
destacado na denúncia,
transportava
pelas ruas da cidade de Capanema,

17

(dezessete)

invólucros
de uma substância entorpecente semelhante a
“
maconha
”
,
mais 03 (três)

invólucros da mesma substância, estes pesando aproximadamente
22
,0g
gramas
,
outros

50

(cinquenta)
invólucros de
substância
entorpecente pastosa semelhante a
“
oxi
”
, pesando

aproximadamente 9,4g, 01 (um)
,
material para embalagem
das drogas
, 01 (um) aparelho celular
S
amsung azul e R$ 107,00 (cento e sete reais) em espécie
, o que, vem a ser corroborado por meio do auto de apreensão e apresentação de objeto de ID
19687334
, bem como pelo laudo de constatação provisório de substância entorpecente (ID 19687334) e ainda pelo laudo definitivo de ID 19687400.

D
e acordo com os policiais militares

e conforme resta consignado no bojo da sentença condenatória (ID 19687405),
o recorrente foi abordado na Avenida Centenário, ocasião em que tentou empreender fuga ao avistar a guarnição. Durante a busca pessoal foram encontradas substâncias entorpecentes em sua posse. Segundo os depoimentos, o próprio acusado informou que havia mais drogas em sua residência, o que motivou o deslocamento da guarnição até o local.

Os policiais afirmaram que, após autorização, ingressaram no imóvel, onde a sogra do acusado teria localizado e desenterrado entorpecentes no quintal, entregando-os espontaneamente aos agentes. Também foi apreendid
o dinheiro
trocado com o recorrente. Ressaltaram ainda que o imóvel era frequentado por usuários de drogas e que todos os presentes na residência foram submetidos à revista.

Por sua vez, o apelante Carlos Bruno Costa Silva, ao ser interrogado, negou que tenha sido preso em via pública, alegando, que no momento da abordagem policial estava dentro de casa, precisamente no banheiro, desconhecia a existência das drogas e que já havia sido ameaçado pelos policiais que o prenderam em flagrante.

A testemunha informante, Rosenilda Modesto, à época sogra do acusado, confirmou em juízo o que foi declarado pelo recorrente, que ele estava em casa no instante da abordagem policial, mas, não soube explicar como as drogas encontradas em sua residência foram parar naquele local, informando que não sabe quem colocou os entorpecentes naquele local.

Na espécie, entendo que a versão apresentada pelo acusado em sua defesa se encontra isolada nos autos, inexistindo outras testemunhas presenciais que confirmem que a entrada dos policiais no imóvel teria sido ilegal, além do que,
nem o acusado e sua sogra, que
supostamente
estava
m
no local, explicaram como outros entorpecentes foram encontrados no quintal da casa em que ambos residiam
ou mesmo sobre a presença de
outra pessoas
(usuários de drogas) também frequentavam o imóvel.

Portanto,
compreendo que os
depoimentos dos policiais são coerentes, não destoam do que por eles
já
havia sido afirmado em sede policial
, todos, devidamente corroborados por meio da prova material
e aos quais, deve se atribuir maior credibilidade
e presunção de veracidade,
razão pela qual, a preliminar suscitada e o pedido absolutório requerido pela defesa não merecem acolhimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/
06)-
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECURSO
DEFENSIVO .
SUSTENTADA ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - ABORDAGEM ESCORREITA
- POLICIAIS MILITARES QUE ESTAVAM CUMPRINDO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM APARTAMENTO VIZINHO AO DO ACUSADO, OPORTUNIDADE EM QUE O RÉU CHEGOU AO LOCAL E COM ELE FORAM ENCONTRADAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, ALÉM DE RELEVANTE QUANTIA EM DINHEIRO - APÓS AUTORIZAÇÃO DO PRÓPRIO DENUNCIADO, OS AGENTES PÚBLICOS ENCONTRARAM OUTRA QUANTIA DE DROGAS NA COZINHA DO IMÓVEL PERTENCENTE AO RÉU, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO - INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA - ALÉM DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES, A AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA INGRESSO NO DOMÍCILIO CONVALIDA A LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL - TESE RECHAÇADA.
I - A constatação de indícios da prática do crime de tráfico de drogas, delito considerado de efeito permanente, autoriza a incursão policial em domicílio, sem a necessidade de mandado específico, sendo irrelevante a autorização para ingresso na residência. II - Os depoimentos dos policiais relatando a ocorrência do fato criminoso, notadamente perante a autoridade judiciária, sendo harmônicos, firmes e coerentes, revestem-se de presunção relativa de veracidade (juris tantum), apresentando relevante valor probatório quando em consonância com as demais provas reunidas nos autos
(TJSC:
ACr
n. 0010702-74 .2019.8.24.0008, rel . Des. Sidney Eloy
Dalabrida
, j. em 10.12 .2020). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5006272-60 .2021.8.24.0028, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Mauricio Cavallazzi Povoas, Quarta Câmara Criminal, j. 14-08-2025). (TJSC - Apelação Criminal: 50062726020218240028, Relator.: Mauricio Cavallazzi Povoas, Data de Julgamento: 14/08/2025, Quarta Câmara Criminal)
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - DELITOS DISTINTOS - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO - PRELIMINAR DE NULIDADE - ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA - DENÚNICA ANÔNIMA -
ABORDAGEM DO AGENTE NA VIA PÚBLICA - INVASÃO DOMICILIAR - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - FUNDADAS RAZÕES DO FLAGRANTE DELITO - PRESCINDIBILIDADE - NULIDADE AFASTADA
- MÉRITO - NEGATIVA DO AGENTE - TESE ISOLADA - NÃO COMPROVAÇÃO - ART. 156 DO CPP -
OITIVA DOS POLICIAIS
- APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE E POSTERIOR ARMA DE FOGO - ARMA NO INTERIOR DA RESIDENCIA -
VALIDADE DAS OITIVAS
- ART. 202 DO CPP - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENAS IMPOSTAS - REANÁLISE - DOSIMETRIA - ARTIGOS 59 E 68 DO CP C/C ART. 42 DA LEI 11 .343/06 - PRIMEIRA ETAPA - REDUÇÃO POSSÍVEL - ARTIGOS 44 E 77 DO CP - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - REGIME PRISIONAL INICIAL - FIXAÇÃO EM SEPARADO - DELITOS PUNIDOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO - ART. 69 C/C 33, AMBOS DO CP. -
Não merece acolhida a alegação de violação de domicílio, quando fica demonstrada a justa causa para o agir dos policiais. Em particular quando fica esclarecido nos autos, os motivos que ensejaram a abordagem do acusado, essa que ocorreu em via pública, com a apreensão imediata de entorpecentes, em clara situação de flagrante
delito .
Outrossim, o deslocamento para residência do indivíduo se deu em um segundo momento, para apreensão de uma arma de fogo - A regra constitucional da inviolabilidade domiciliar não abarca o agente que se encontra em situação de flagrante delito - Resta evidente a prática da traficância, quando há elementos nos autos que permitam fazer concluir, com a necessária segurança, pela existência do crime de tráfico de drogas, não havendo espaço, portanto, para se cogitar uma absolvição ou eventual desclassificação

–

(...)

(TJMG - Apelação Criminal: 00142929420228130223, Relator.: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 27/08/2025, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2025)
.

Por tais motivos,
rejeito
a
preliminar
arguida.

0
2
. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

MÉRITO.

0
3
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pleiteia a absolvição da apelante, sob o fundamento de insuficiência de provas para a condenação, sustentando que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, não logrando demonstrar a efetiva prática do crime de tráfico de drogas.

Entretanto, o requerimento defensivo não merece acolhimento.

Como dito, a materialidade delitiva resta suficientemente demostrada, por meio do auto de apreensão e apresentação de objeto de ID 19687334, bem como pelo laudo de constatação provisório de substância entorpecente (ID 19687334) e ainda pelo laudo definitivo de ID 19687400.

Da mesma forma e, como bem delineado alhures, não restam dúvidas quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, pois, como esclarecido pelos policiais militares o apelante foi flagrado transportando substâncias entorpecentes de natureza diversa (“maconha” e “cocaína”), em várias quantidades, prontas e embaladas para comércio e consumo, sendo ele preso em flagrante e informado aos policiais que em sua residência haviam mais drogas, que, de fato foram encontradas escondidas e enterradas no quintal do imóvel.

Como mencionado anteriormente,
o recorrente foi abordado na Avenida Centenário, município de Capanema, ocasião em que, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou evadir-se. Submetido à busca pessoal, foram encontradas substâncias entorpecentes em sua posse. De acordo com os depoimentos colhidos, o próprio acusado informou a existência de mais drogas em sua residência, motivo pelo qual os policiais se deslocaram até o local.

Relataram os agentes que, mediante autorização, ingressaram no imóvel, onde a sogra do acusado localizou e desenterrou entorpecentes no quintal, entregando-os espontaneamente à guarnição. Ressaltaram, ainda, que com o recorrente foi apreendida
quantia em dinheiro
trocado e que o imóvel era frequentado por usuários de drogas, razão pela qual todos os presentes foram submetidos à revista.

Assim, diante de tais fatos, estando fartamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório.

0
4
.
REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E

APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 2/3.

Subsidiariamente, postula a defesa pela redução da pena-base ao mínimo legal, por entender que a majoração aplicada pelo juízo de origem se revela desmedida e destituída de fundamentação adequada, não havendo respaldo para o acréscimo de quatro anos além do limite estabelecido pelo art. 33 da Lei de Drogas.

Ainda, quanto à dosimetria, pugna pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no grau máximo, ou seja, dois terços.

Vejamos, os fundamentos apresentados pelo juízo singular, quando da fixação da pena em razão da prática do crime de tráfico de drogas
(ID
19687409)

“
Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
:
o laudo toxicológico indica quantidade

razoável das substâncias entorpecentes denominadas “cocaína” e “maconha”, dotadas de alto
poder viciante, suficiente para o sopesamento negativo dessa circunstância judicial
;

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem
tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas

circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude),

sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse

sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração

penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “ter em

depósito e trazer consigo” substância entorpecente.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a

integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado
;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha

vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: não há elementos de convicção suficientes para formar juízo valorativo

quanto a esta circunstância;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu
;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: normais ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade,

restando prejudicada esta circunstância judicial
.

Considerando o sopesamento negativo de
duas circunstâncias judiciais (natureza/quantidade da

droga e culpabilidade)
, bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou

percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua

5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira

(Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária),

fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06,
o quantum de 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada dia

no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições

econômicas do sentenciado – critério mais favorável)
”.

No caso em exame, ao analisar os fundamentos utilizados pelo juízo de origem para a fixação da pena-base, verifico que, quanto a este ponto, assiste razão ao apelante.

Com efeito, respeitados os parâmetros adotados pelo juízo a quo, impende ressaltar que a dosimetria da pena deve observar rigorosamente os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, incumbindo ao magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado, fixar a sanção penal em consonância com os postulados constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena
, além de atender ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a devida fundamentação das decisões judiciais.

No caso em exame, contudo, verifica-se que os fundamentos utilizados para valorar negativamente
os vetores que tratam da

culpabilidade
, e as
circunstâncias
do
crime
, são
, a meu sentir
vagos e genéricos,
além do que, o magistrado de primeira instância ao negativar a circunstância judicial que diz respeito a culpabilidade, não apresentou elementos concretos extraídos dos autos para considerar como desfavorável tal vetor judicial,
ra
zões pelas

quais
a pena-base deve ser fixada em patamar mais justo e adequado às peculiaridades da causa
, pois não há qualquer proporcionalidade na fixação da pena na primeira fase da dosimetria.

Assim, considerando o disposto no
art. 59 do Código Penal
, no art. 42 da Lei de Drogas
,
que, prepondera sobre o primeiro,

observando
, ainda,
o princípio do
non reformatio in pejus
e,
em razão

d
a
natureza
e a diversidade
das substâncias entorpecentes apreendidas com o apelante
(“maconha” e “cocaína”)
,
fixo a pena-base
acima do mínimo legal
, aplicando a fração de
1/6 (um sexto)
, conforme decide o C. STJ,

resultando
em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena na fase intermediária em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Por fim, na etapa derradeira, ausentes causas de aumento de pena,
mantenho o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena,
prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 (tráfico privilegiado)
efetuado pelo sentenciante, considerando, ainda, que o apelante preenche integralmente os requisitos do referido dispositivo legal.

Porém, entendo
que o pedido apresentado pela defesa, que, postula
a
imposição da fração máxima
de 2/3 (dois terços),

prevista em caso de reconhecimento do tráfico privilegiado, deve ser acolhida e aplicada
no caso em comento, pois
a quantidade de drogas apreendida não é fato revelador de habitualidade delitiva, além do que,
não
há nos autos
informações que demonstrem que o recorrente se dedique a outras atividades criminosas
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que concedeu a ordem de habeas corpus para aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena do paciente para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixando o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão
.
2. A discussão consiste em verificar se a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas (270g de maconha e 43g de crack) justificam a aplicação de fração inferior ao máximo previsto para a minorante do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir
.
3. A jurisprudência desta Corte estabelece que a quantidade e a natureza da droga apreendida, por si sós, não são suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. A quantidade de
droga apreendida no caso concreto não é expressiva a ponto de justificar a não concessão do benefício no máximo legal. 5. A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que permite a aplicação da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), na ausência de elementos que indiquem dedicação habitual ao tráfico de drogas
.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A quantidade e a natureza da droga apreendida, por si sós, não afastam a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. A minorante do tráfico privilegiado pode ser aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços), na ausência de elementos que indiquem dedicação habitual ao tráfico de drogas.

(AgRg no HC n. 988.105/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Por todos esses motivos, redimensiono a pena imposta ao apelante

Carlos Bruno Costa Silva
, fixando-a definitivamente em

01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão
e mais o pagamento de
194
(cento e noventa e quatro)
dias-multa
, a ser cumprida em
regime
aberto
, nos termos dispostos no art. 33, §2°, “
c
”, do CP.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito
, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele dou PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena
imposta ao
apelante
Carlos Bruno Costa Silva
,

fixando-a definitivamente em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão

e mais

o pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, a ser cumprida em
regime
aberto
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025